Tribunal: STF
Processo: HC 85810
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
RECURSO - INTERPOSIÇÃO EM LIBERDADE. Constando da sentença o
direito de o condenado recorrer em liberdade e não se seguindo
recurso do Ministério Público a impugnar essa cláusula, descabe,
ante o simples desprovimento do recurso da defesa, a expedição do
mandado de prisão para o cumprimento da pena